Tribunal: TJPA
Processo: 0027655-14.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027655-14.2018.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS MENDONCA CRUZINHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO - ART.157, DO CPB – RECONHECIMENTO PESSOAL ALIADO AS PROVAS ORAIS COLHIDAS – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO.

1.
Em que pese o recente entendimento do STJ sobre a imprestabilidade do reconhecimento pessoal sem amparo nos demais elemento de prova para viabilizar uma condenação. O acervo demonstrou a existência de provas suficientes para ratificar a condenação dos apelantes, superando eventual vicio que porventura;

2.
O acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável, mormente pela prova da materialidade delitiva consubstanciada pelos esclarecedores relatos da vítima e testemunha;

3.
A pena-base, no tocante à análise da circunstância judicial, observou o disposto no artigo 59 do Código Penal, bem como o dever de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, IX, da Constituição Federal), não havendo motivos para ser reformada;

4
. Embora o apelante não seja reincidente, o mesmo não completa os demais requisitos estabelecidos pelo diploma repressivo, vez que a pena definitiva foi aplicada em patamar superior ao acima mencionado, e existe circunstância judicial desfavorável ao acusado, o que inviabiliza o regime pretendido.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

MATHEUS MENDONÇA CRUZINHA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, pela prática delituosa descrita no art.157, do CPB.

Narra a denúncia, em síntese,
que no dia 18/11/2018, por volta das 22h00min, a vítima adolescente D. S. N., estava na Av. Bernardo Sayão, em frente ao estabelecimento conhecido como "Náutico Marina Club", aguardando seu pai, quando foi abordada por um elemento não identificado, o qual levantou a camisa e mostrou uma arma de fogo, ao mesmo tempo que a ordenou que entregasse a bolsa, arrancando o citado bem, logo em seguida, e empreendeu fuga.

Prossegue narrando a exordial acusatória que quando ainda estava se recompondo dessa situação apavorante, a vítima foi novamente abordada, desta vez pelo denunciado MATHEUS MENDONÇA CRUZINHA, que a ordenou que entregasse o aparelho de telefone celular sob a ameaça de que levaria um tiro, caso não obedecesse.

Ainda de acordo com a peça inicial, a vítima entregou o celular que trazia consigo escondido no cós de sua sala, a MATHEUS, que empreendeu fuga logo em seguida, sendo que após esse segundo evento um transeunte não identificado se aproximou a citada vítima e lhe disse que sabia quem era o assaltante, informando o nome do mesmo, bem como apontando a rua onde ele morava.

Narra, por fim, a denúncia, que após a chegada de seu pai ao local, ele e a vítima retornaram para sua casa, onde ela se valeu de um aplicativo de rastreamento para descobrir que seu celular estava na Passagem Valente da Costa, rua essa onde e acusado morava, razão pela qual acionaram a polícia civil, que conseguiu recuperar o aparelho, o qual tinha sido enterrado em um terreno baldio.”

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no art.157, do CPB, a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento, visto que viola o artigo 226 do CPP. No mérito, pleiteia pela absolvição ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, reajustando o regime inicial de cumprimento de pena para p aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

A defesa, por sua vez, asseverou que as provas seriam insuficientes para balizar o decreto condenatório, com supedâneo no princípio
in dúbio pro reo,
bem como pelo vício verificado por ocasião da ausência de reconhecimento formal do apelante, que teria ignorado as regras do artigo 226, CPP. Em outro ponto, requer o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, com a fixação do regime aberto.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não só a materialidade, mas também a autoria delitiva do crime de roubo encontra-se devidamente provada nos autos, pelos depoimentos prestado pela vítima em sede policial e em Juízo.

A vítima Daniele Sá Nascimento, declarou:

“Que rastreou o celular subtraído pelo seu notebook, e conseguiu visualizar a localização do mesmo, então se dirigiu à Delegacia de Polícia, onde relatou os fatos; que dias depois, o acusado Matheus foi localizado e preso, tendo a vítima sido chamada a comparecer na Delegacia; que na Delegacia, a vítima reconheceu o réu através de um vidro preto; que o acusado estava sozinho por trás desse vidro preto; que Matheus não estava com arma, e lhe disse para entregar o celular, senão iria atirar; que o moreno que estava com Matheus é quem estava com a arma, tendo puxado a bolsa da vítima; que seu celular foi recuperado, e estava embrulhado em papel alumínio, sujo de terra, o qual foi encontrado em poder de Matheus.”

Corroborando com o depoimento da vítima, Maycke George Silva Nascimento, pai da vítima, afirmou em juízo:

“Que no dia dos fatos ia buscar sua filha em um show, porém acabou demorando para chegar ao local; que quando a encontrou, a mesma lhe relatou o ocorrido; que durante a semana, a vítima ficou tentando localizar o celular roubado, por meio de um aplicativo de rastreamento; que Matheus foi conduzido à Delegacia, onde presenciou a vítima reconhecer o mesmo, sem titubear; que Matheus estava negando a prática do crime, mas depois de ter sido reconhecido pela vítima, o mesmo confessou; que Matheus levou os policiais a um determinado local para buscarem o celular; que Matheus desenterrou o celular e entregou para os policiais; que a Delegada pediu que a vítima desbloqueasse o celular, para ver se era realmente o aparelho dela; que a vítima desbloqueou o celular; que o policial disse que o celular estava enterrado no quintal da casa do acusado; que o telefone estava embrulhado em um papel alumínio, sujo de terra.”

O policial militar Carlos Alberto Pires afirmou em juízo que foi acionado pela Delegada para investigar um assalto ocorrido dias antes, em que a vítima teve seu Iphone roubado, e o rastreamento indicava determinado endereço; que montaram uma equipe e se dirigiram até o local indicado, onde indagaram alguns vizinhos e descobriram o endereço de Matheus, porém o mesmo não estava no loca; que Matheus foi intimado a comparecer na Delegacia, onde foi reconhecido pela vítima como sendo uma das pessoas que a assaltou no dia dos fatos; que Matheus confessou o crime, e informou que havia enterrado o celular da vítima; que encontraram o celular e devolveram à vítima.

O policial militar Roberto De Albuquerque Carvalho relatou em juízo que foram atrás de Matheus, o qual indicou onde o aparelho celular estava enterrado; que não lembra de mais detalhes dos fatos.

O acusado Matheus Mendonca Cruzinha, interrogado apenas na fase inquisitorial, por não ter comparecido em juízo, embora pessoalmente intimado, afirmou que, no dia do crime, havia feito uso de maconha, e estava na Av. Bernardo Sayão, onde havia uma grande aglomeração de pessoas saindo de uma Casa de Show; Que viu uma jovem ser abordada pelo indivíduo que conhece pelo

apelido de "NEGUINHO”, o qual lhe subtraiu a bolsa; que conhece apenas de vista, e sabe dizer é morador do bairro do Jurunas, mas não sabe informar o endereço; Que, ato continuo, também aproximou-se da vitima e pediu que entregasse o celular, tendo a jovem levantado o braço para não entregar o objeto, mas o depoente puxou o objeto e saiu correndo; Que viu que o aparelho se tratava de um lphone, o qual possui GPS, e pensou em jogar fora o celular, mas resolveu desligar o aparelho, e na manhã seguinte, embrulhou o celular em papel alumínio, e o enterrou em um terreno baldio, localizado na Pass. Mapasa; que atendeu a intimação da Seccional, tendo então confessado o crime, e sob o acompanhamento de policiais, foi ao local onde escondeu o objeto, para apanhar o mesmo; Que nega que tenha usado qualquer tipo de arma para praticar o assalto; que afirma não ter feito ameaça para roubar o objeto.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

No tocante ao reconhecimento de pessoas, o STF assevera que “
observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, constitui garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo
” (STF - RHC: 206846 SP 0218471-28.2020.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/05/2022).

Quanto à alegada nulidade em virtude da não obediência aos requisitos legais para reconhecimento do apelante, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, em que pese a afirmação das vítimas, bem como pelo depoimento da testemunha compromissada.

Outrossim, cumpre mencionar que a res furtiva foi encontrada em local indicado pelo apelante, que não apresentou nenhuma justificativa plausível para ter achado o celular da vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º A, I E 307 DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP – INVIABILIDADE -
RECONHECIMENTO PESSOAL ALIADO AS PROVAS ORAIS COLHIDAS
EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE INDICARAM O PROTAGONISMO DOS RECORRENTES NO DELITO - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO DE PESSOAS - crime foi praticado por duas pessoas armadas com participações conscientes e voluntária na mesma infração penal -DECISUM MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS - DECISÃO UNÂNIME. I - Com efeito, as provas orais produzidas, aliadas ao Auto de Reconhecimento ratificaram os termos da acusação, não havendo motivos para cogitar-se em absolvição por insuficiência de provas que restou superada em face da consistência e robustez das provas que apontaram os recorrentes como autores dos crimes em destaque. II -
Em que pese o recente entendimento do STJ sobre a imprestabilidade do reconhecimento pessoal sem amparo nos demais elemento de prova para viabilizar uma condenação. O acervo demonstrou a existência de provas suficientes para ratificar a condenação dos apelantes, superando eventual vicio que porventura.
(10477364, 10477364, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-01)

Desse modo, observa-se que não há quaisquer dúvidas de que o apelante foi um dos autores do crime de roubo em comento, o que restou comprovado por outros elementos probatórios carreados aos autos, como o próprio depoimento da vítima e da testemunha de acusação.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Neste particular, requer o apelante a revisão da dosimetria, com a aplicação da pena-base em seu patamar mínimo.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (id. Nº 7943124), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativa à “circunstâncias do crime”, vejamos:

“(...) as circunstâncias nas quais o crime foi cometido lhe desfavorecem, pois dos relatos contidos nos autos, a vítima tinha acabado de ser assaltada por uma outra pessoa quando foi novamente assaltada pelo réu, de modo que ele se valeu de um momento de total fragilidade da mesma para praticar o crime, na certeza de que ela não teria nenhuma força para evitá-lo (...)”

A sentença condenatória fixou a pena-base pelo crime de roubo em 04 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa, a qual tornou definitiva.

Portanto, a fixação da pena-base se encontra nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que não ocorreu no presente.

FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO

Mantenho o regime de cumprimento de pena fixado pelo Juízo
a quo
, o semiaberto de acordo com o disposto no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 15/05/2024